Tribunal: TJSP
Processo: 3001834-34.2013.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada – Preclusão – Reconhecimento.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079219
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3001834-34.2013.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados FÁBIO HENRIQUE RUBIO e ALEXANDRE JOSÉ RUBIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: FÁBIO HENRIQUE RUBIO E ALEXANDRE JOSÉ RUBIO
INTERESSADOS: TÂNIA DE CÁSSIA BATISTA RIBEIRO, MÉRCIA MARIA
RIBEIRO CAIRES, JOSÉ GONÇALVES DA CRUZ E JOSÉ ROBERTO VITÓRIO
VOTO no 104.663
EMENTA
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL Matérias aduzidas em
sede de impugnação, previamente decididas Apelo em que se
apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente
debatidas e solucionadas em primeiro grau Decisão anterior que
se apresenta irrecorrível Impossibilidade de retroceder no tempo
para
ver
a
argumentação
reapreciada

Preclusão

Reconhecimento.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação (fls. 221/233) interposta contra a sentença de fls. 213,
que julgou extinta a fase de cumprimento ou execução fundada em titulo executivo
judicial, nos termos do art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973.
Sustenta o recorrente, em síntese: necessidade de suspensão do processo;
ilegitimidade ativa; incidência dos juros moratórios a partir da citação na execução; não
incidência de juros remuneratórios; eventual fixação de honorários deve observar os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Preparo realizado a fls. 234/238.
Contrarrazões a fls. 244/251.
É O RELATÓRIO.
De plano, deixe-se assentado que o apelante ao apresentar razões recursais
em parte o faz para reeditar matérias que aduziu em sede de impugnação, e foram rejeitadas
na forma da decisão de fls. 148/149.
Havia o MM. Juiz a quo rejeitado a impugnação, anotando que não é
necessário o exequente ser associado ao IDEC, que os juros remuneratórios são incidentes,
os juros de mora tem como termo inicial a citação realizada na ação originária; com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitramento de honorários advocatícios por equidade em R$ 1.000,00.
Verifica-se que não foi interposto recurso contra essa decisão (fl. 151), nem
contra a decisão que reconheceu a existência de saldo remanescente a ser pago (fls. 185 e
196), tendo o Banco executado interposto a presente Apelação contra a sentença que julgou
extinta a execução, após o pagamento do débito remanescente (fls. 176, 205 e 213).
Extinto o processo pelo pagamento, vem, então, o recorrente se insurgir,
contra a determinação constante na decisão efetivamente impugnada (fls. 213 do apenso),
trazendo-se, como acima destacado, as mesmas matérias debatidas e solucionadas em
primeiro grau, solução esta, remarque-se, apresentada em decisão irrecorrível.
Ora, como ocorreu exatamente desta forma, não pode agora o apelante
pretender retroceder no tempo para ver sua argumentação, oportuna e regularmente
afastada, reapreciada, pelo simples fato que sobreveio sobre os temas decididos, preclusão.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator